Tribunal: TJMT
Processo: 1032640-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032640-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA MAIA BERTAO - CPF: 452.780.401-49 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO –
DECISÃO
DE
SANEAMENTO
– NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória depende de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, salvo hipóteses excepcionais de risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura, o que não se configura em matéria saneadora ou de indeferimento de provas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1032640-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VERA LÚCIA MAIA BERTÃO

AGRAVADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VERA LÚCIA MAIA BERTÃO
,

em face da decisão monocrática desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento por ela manejado, que não conheceu do recurso, vez que o recurso não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Inconformada, a agravante alega que “
A ação revisional teve como pano de fundo a contratação do plano de saude na modalidade pessoa física [...]”
(sic).

Afirma que “
Foi a partir dessa modalidade de contratação – pessoa física – que deriva toda a gama de direitos que a agravante busca reconhecimento com a procedência da ação, sobretudo a aplicação do limite de reajuste das prestações pela faixa etária do segurado, direito exclusivo aos planos familiares e individuais pessoa física, nos termos da redação original do art. 15 da Lei no 9.656/98”
(sic).

Informa que “
O despacho inicial proferido nos autos – ID no 135492392 – determinou corretamente a aplicação do CDC, por se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova e, por fim, impôs a agravada a obrigação de trazer aos autos o contrato originário firmado entre as partes, assim como todos os aditivos e extratos financeiros desde a contratação, sob pena de reputar como verdadeiros os fatos articulados na exordial [...]”
(sic).

Assevera que
“a omissão quanto a apresentação do contrato originário acarretaria, como consequência jurídica, a confissão ficta da agravada reputando verdadeiro os fatos articulados na exordial, qual seja: de que a contratação foi na modalidade pessoa física.

De outro giro, apresentada a contestação, a agravada desenvolveu a tese de que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva por adesão com inicio do vinculo securitário em 01.01.2005 [...]”
(sic).

Pondera que
“Para provar seu ponto, a agravada juntou “declaração de portabilidade”, documento unilateral, extraído de seu próprio sistema, sem a correspondente assinatura ou autorização da agravante ou de seu cônjuge, deixando de cumprir com a obrigação que lhe fora imposta na decisão inicial”
(sic).

Mensura que
“Para rechaçar em definitivo a tese contestatória a agravante trouxe na manifestação de ID 142032628 extratos da conta corrente de seu falecido cônjuge Jose Felicio Bertão, titular do plano de saúde pessoa física familiar, da qual era dependente, provando o pagamento de mensalidade nos anos de 2002, 2003 e 2004, caindo por terra a alegação do início do vínculo em 01.01.2005 com a declaração de portabilidade na modalidade coletiva por adesão. Intimada a especificar as provas, a agravante pleiteia na petição de ID 160750360 a aplicação da consequência jurídica estabelecida na decisão inicial, qual seja, a confissão ficta da agravada em relação a contratação da modalidade do plano de saúde (pessoa física) já que deixou de trazer aos autos todo o histórico da contratação”
(sic).

Afiança que
“para sua surpresa, a despeito de toda a controvérsia em relação a modalidade do plano contratada, a nova Juíza titular da 5a Vara Cível de Tangará da Serra proferiu despacho saneador ocasião em que deixou de aplicar a confissão ficta, sanção estabelecida na decisão inicial para caso da não apresentação do contrato original, e foi além, fixou como premissa fática que a contratação foi realizada na modalidade empresarial coletivo ignorando toda a controvérsia sobre a questão. E, não contente, afastou a incidência do CDC (sumula 608 do STJ) anteriormente deferida”
(sic).

Expõe que
“A decisão que define os pontos controvertidos e limita a produção de provas é apta a ensejar um risco de prejuízo imediato as partes, dado que pode obstar o direito à ampla defesa ou ao contraditório, em especial quando se verifica a necessidade de uma determinada prova para a demonstração de alegações que possam ser decisivas para a solução do mérito. A imposição de limites e restrições a atividade probatória poderá ser revertida pela interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam Aplicação da confissão ficta consoante sanção estabelecida no despacho inicial; FUNDAMENTOS JURÍDICOS Aplicação da confissão ficta consoante sanção estabelecida no despacho saneador – Conhecimento da matéria pela lesão ao art. 1.015, II e XI do CPC sobre a produção de provas, especialmente quando há risco de violação do contraditório ou da ampla defesa”
(sic).

Explana que
“O reconhecimento da confissão ficta está diretamente vinculado à delimitação dos pontos controvertidos no processo, função atribuída à decisão saneadora conforme o art. 357 do CPC. Quando o juiz deixa de aplicar a confissão ficta, ele altera a delimitação dos fatos controvertidos, influenciando a fase de produção de provas. Por fim, a confissão ficta, apesar de ter natureza probatória, afeta diretamente o mérito da causa, na medida em que determina a forma como os fatos serão valorados pelo juízo. Assim, ao vincular o julgamento de mérito ao reconhecimento da confissão esta exercerá influência direta sobre o resultado do processo. Nesse contexto, nos termos do art. 1.015, inciso II, o reconhecimento da confissão é matéria recorrível via agravo de instrumento”
(sic).

Entende que
“A decisão que NÃO HOMOLOGA O PEDIDO DE AJUSTES DOS PONTOS CONTROVERTIDOS, por sua natureza, é de caráter definitivo quanto à organização da prova, o que exige sua imediata impugnação. Essa violação justifica a interposição do agravo de instrumento como meio de garantir a plena defesa e o devido processo legal. Posto isto, requer o acolhimento do Recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e dar seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para que a Colenda Câmara de Direito Privado o conheça e dê provimento, conforme as razões recursais lá fundamentada”
(sic).

Diz que
“O afastamento das regras do CDC interfere diretamente na dinâmica processual e no ônus probatório, que são questões reguladas pelo art. 373 do CPC. Embora o afastamento do CDC não esteja explicitamente mencionado no rol do art. 1.015, ele se enquadra no inciso XI, que permite agravo em “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o “. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito básico ao consumidor a inversão do ônus da prova conforme o art. 6o, VIII, do CDC, e sua negativa tem efeito imediato no processo. Ao afastar a aplicação do CDC, a decisão saneadora prejudica o direito da parte agravante de ter facilitada a produção de provas, conforme preconizado pelo legislador. Essa situação compromete o equilíbrio processual e justifica o cabimento do agravo, pois a não aplicação da inversão do ônus da prova”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...]
a)
O recebimento do presente Recurso de Agravo Interno conforme as razões de direito acima transcritas e, em não havendo juízo retratação pelo Ministro Relator, requer a remessa a julgamento ao órgão colegiado, com inclusão em pauta para conhecimento e provimento, reformando a decisão monocrática;
b)
O acolhimento do Recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e dar seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para que a Colenda Câmara de Direito Privado o conheça e dê provimento, conforme as razões recursais lá fundamentada”
(sic).

Manifestação da parte agravada em Id. 263249263, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno, interposto por
VERA LÚCIA MAIA BERTÃO
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, vez que o recurso não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

É cediço que o art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo
taxativo
, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Aduz a recorrente que o recurso interposto tem respaldo nos incisos II e XI.

De início, destaca-se que o Agravo Interno ora sob exame desafia decisão monocrática (Id. 255940158) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, sob o fundamento de que a decisão impugnada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, veja-se a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – AUSENTE EXAURIMENTO DA ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSENTE PREJUÍZO CASO NÃO HAJA ANÁLISE IMEDIATA – OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA E INSURGÊNCIA VIA ALGEAÇÕES FINAIS E APELAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

Do teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

Diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão que versa sobre o mérito do processo (arts. 354/357, 487 c/c art. 1.015, II do CPC), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes, saneia e organiza o processo, bem como fixa pontos controvertidos.

Não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", isso porque não verifica-se das razões recursais qualquer situação de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do decisum recorrido.

A teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso.

Vale destacar que não há flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo caso as questões levantadas pela recorrente neste agravo de instrumento sejam conhecidas e dirimidas em sede de apelação. O reconhecimento preliminar do contrato como empresarial no saneador não impede que o tema seja amplamente debatido e reavaliado no julgamento do mérito, sendo possível sua análise nas alegações finais ou em eventual recurso de apelação. Ainda, eventuais inconformismos quanto à delimitação dos pontos controvertidos podem ser questionados em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, assegurando que todos os argumentos do recurso sejam plenamente renovados, sem prejuízo ao prosseguimento regular do feito.

Recurso não conhecido.”

A agravante sustenta, em suma, que a decisão saneadora fixou, de forma indevida, como premissa fática a caracterização do plano de saúde contratado na modalidade coletiva empresarial, impedindo a devida instrução probatória para comprovar sua tese de contratação na modalidade individual.

Alega, ademais, que a inversão do ônus da prova anteriormente deferida pela Magistrada de primeiro grau impunha à operadora do plano de saúde a obrigação de apresentar o contrato original firmado entre as partes, o que não ocorreu, o que demandaria a incidência da confissão ficta em seu favor.

Sustenta, ainda, que a interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC não se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no Tema 988, que autoriza a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais de risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão, ressaltando que o agravo de instrumento não era cabível no caso concreto e que a questão da modalidade do contrato pode ser amplamente debatida em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

Pois bem. A despeito das argumentações expendidas pela agravante, constata-se que a Decisão Monocrática ora combatida encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Conforme dispõe o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses taxativamente elencadas no dispositivo legal. No caso concreto, a decisão agravada trata de despacho saneador que, além de afastar a aplicação do CDC, fixou como premissa fática a natureza coletiva empresarial do contrato de plano de saúde, acolhendo, ainda, a tese de prescrição trienal.

Ocorre que tais aspectos, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, podem ser amplamente discutidos na fase recursal apropriada, por meio de preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC. Nesse sentido, destaca-se que a própria Corte Superior, no julgamento do REsp no. 1.704.520/MT, reafirmou a impossibilidade de se alargar indevidamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, salvo naquelas situações excepcionais em que restar demonstrado o risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, a agravante não demonstrou de maneira concreta e objetiva que a discussão da natureza do contrato na fase recursal apropriada causará prejuízo irreparável ou comprometerá a eficácia da tutela jurisdicional ao final do processo. O simples descontentamento com a forma como a questão foi abordada pelo juízo de origem não é suficiente para justificar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

Nesse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de cabimento do recurso interposto.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“Direito processual civil.
agravo interno. Não cabimento de agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inexistência de urgência ou risco de difícil reparação.
Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento processual, a qual rejeitou preliminar de nulidade de atos proferidos por magistrada que se declarou suspeita e indeferiu pedido de prova pericial em ação de usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência que admite taxatividade mitigada, o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que resolve questões preliminares e saneadoras.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade, salvo hipóteses excepcionais em que a decisão possa causar risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura.

4. O caso concreto não demonstra urgência ou perigo da demora relacionados à rejeição da preliminar de nulidade ou ao indeferimento da prova pericial, tratando-se de matéria que pode ser apreciada em sede de apelação.

5. A interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica a situações que não apresentem risco imediato à parte ou à marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória depende de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, salvo hipóteses excepcionais de risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura, o que não se configura em matéria saneadora ou de indeferimento de provas
”.”
(N.U 1028392-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para atacar decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir, determinando-se a produção de prova pericial relacionada à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de saneamento do processo, que rejeitou preliminares processuais, pode ser objeto de Agravo de Instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre sua taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A decisão que saneia o processo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

4. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, o que não foi comprovado pelo Agravante.

5. Não se vislumbra prejuízo à parte agravante, pois as questões suscitadas podem ser discutidas em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões, conforme o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC.
6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que decisões saneadoras, salvo hipóteses excepcionais de urgência, não são passíveis de Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Decisões de saneamento do processo, que rejeitam preliminares processuais, não estão abrangidas pelo rol do art. 1.015 do CPC e não são passíveis de Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação. 2. A ausência de urgência impossibilita a aplicação da mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.08.2024; TJ-MT, N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2024; e TJ-RJ, AI 006459537.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cláudia Telles de Menezes, j. 15.09.2022.”
(N.U 1026685-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024) (Destaquei)

Assim, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Esclareço que a reiteração de novos
recursos
questionando os mesmos argumentos aqui rechaçados, incidirá nas penalidades respectivas (caráter protelatório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025